Tribunal: TJDFT
Processo: 0002128-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002128-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JONATAN DE SOUSA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35, LEI 11.343/06. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DÚVIDA RAZÓAVEL QUANTO A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA REAJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019, alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito de modo a redefinir o limite da potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 J (mil seiscentos e vinte joules). 2. Sucessão de leis penais no tempo, fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, mais benéfica ao apelante (art. 2o, parágrafo único, CPB), uma vez que o calibre .40 atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 532 J (quinhentos e trinta e dois joules), enquanto que o calibre 9 mm atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 517 J (quinhentos e dezessete joules) de acordo com informações constantes no sítio da internet do fabricante das munições. 9. Situando-se os calibres nominais .40 S&amp;W e 9 mm listados na Tabela I (Anexo A) da Portaria 1.222 do Comando do Exército Brasileiro, de 12 de agosto de 2019, doravante definidos como de uso permitido, impõe-se desclassificação do art. 16 para o tipo do art. 12, ambos da Lei 10.826/2003. 3. Conjunto probatório suficiente quanto à prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas pelos acusados, de rigor a manutenção da condenação. É certo que, a cada dia a prática de crimes nos quais se vislumbra um verdadeiro grupo criminosa, associado ao desenvolvimento da tecnologia, torna a prova mais difícil e complexa. Contudo, realizada investigação com profundidade significou correção da conclusão definida em sentença no sentido da comprovação suficiente de elementos materiais, que, dentro de uma visão global do conjunto probatório, permitem comprovar toda a prática delitiva e respectiva autoria. 4. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, mais de 17.000g de “maconha” autoriza a majoração da pena-base do crime de tráfico de droga na fração de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal. 5. A reiteração da prática do crime de tráfico de drogas permite a majoração da pena-base em virtude dos maus antecedentes na ordem de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal, haja vista que somente com o recrudescimento da sanção se cumprirá o mandamento constitucional da individualização da pena e se satisfará a finalidade da prevenção especial contida o artigo 59 do Código Penal. 6. Insuficiente a prova quanto à autoria do crime de receptação do veículo produto de crime imputada diretamente aos acusados presos, impositiva a absolvição, no ponto, por insuficiência de prova. 10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do CP, sustentando que para cada circunstância judicial especial analisada desfavoravelmente (artigo 42 da LAD) foi adotada fração superior a 1/6 (um sexto), em clara ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, porquanto ausente fundamentação concreta para tamanha exacerbação. Aduz que, ainda que referida exasperação tenha se justificado pela natureza da droga, o entorpecente não foi apreendido em sua posse, além da potencialidade lesiva ser própria do tipo. Requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, diante da análise de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Contrarrazões de id. 25965069 juntadas após o transcurso de prazo, conforme certidão de id. 25947340. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nota-se que, na primeira fase da dosimetria, somente a quantidade de droga foi valorada negativamente, o que significou majoração da pena mínima cominada ao tipo penal em exame na ordem de 1⁄4 (um quarto). A quantidade de mais de mais de 17.000 gramas de entorpecente conhecido como “maconha” apreendida no complexo criminoso utilizado pelo acusado é significativamente expressiva, de maneira que a valoração negativa realizada em sentença mostra-se razoável, razão pela qual a mantenho” (id. 23628900 - Pág. 35). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59 do Código Penal. 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016